Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-15.2022.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-15.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 395.855.651-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDELICE FERREIRA LEITE - CPF: 459.681.011-72 (VÍTIMA), Valdelice Ferreira Leite (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

- IMPERTINÊNCIA - NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - 2.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– INSUBSISTÊNCIA - CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 3.
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- VIABILIDADE - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez verificado elementos concretos ensejadores da negativação do vetor atinente às circunstâncias do crime e que são capazes de conferir maior reprovabilidade à conduta do apelante, não há que se falar em reajuste da pena-base estabelecida para o crime de violação de domicílio.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando o acusado for condenado por crime praticado com violência física ou grave ameaça, porquanto afasta a configuração do requisito cumulativo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. Tal impeditivo é reforçado no enunciado sumular 388 do STJ.

3. Nos casos crime envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existe pedido expresso na exordial acusatória, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT). No entanto, considerando ações praticadas pelo apelante e a sua diminuta capacidade econômico-financeira, imperativa a redução do montante indenizatório, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
João Marcio De Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000303-15.2022.8.11.0011, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT, que o condenou como incursos nas sanções do art.
24-A da Lei 11.343/06 c/c art. 147, e art.150, § 1º, ambos Código Penal
, à pena de 11 meses e 05 (cinco) dias de detenção
, regime prisional de início
aberto
, e pagamento
R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos.

Nas inclusas razões recusais de id. 141237219, a defesa almeja em prol do apelante a
diminuição da pena-base

do crime de violação de domicílio
, mediante afastamento da carga negativa atribuída às circunstancias do crime. Pugna ainda pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
e pela
redução valor arbitrado à título de indenização
de danos suportados pela vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida (id. 141237221).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo
parcial provimento
do recurso, para diminuir o
quantum
indenizatório consoante entendimento assim sumariado:

Acusado condenado nas penas do artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto– Recurso defensivo – A defesa requer a diminuição da pena-base do crime de violação de domicílio, substituição da pena privativa de liberdade por restrtiva de direito e diminuição do quantum indenizatório– Pleitos parcialmente procedentes – Pena-base estipulada corretamente- Vedação legal da susbtituição da pena- Necessidade de diminuição do quantum indenizatório- Acusado desempregado – Pelo parcial provimento, para diminuir o quantum indenizatório.
(id. 145662688).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que no dia 24 de dezembro de 2021, por volta da 00h45min, na residência particular situada na Rua Vitorino D. Prado, n. 4409, Bairro Morumbi, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
João Marcio de Oliveira

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência em favor da vítima Valdelice Ferreira Leite e ainda
entrou em casa alheia
, clandestina e astuciosamente, contra a vontade expressa contra a vontade desta,
ameaçando de morte a ex-companheira
, de modo a configurar violência doméstica.

Em suma, a peça acusatória relata o acusado aproveitou o portão da residência citada sem cadeado e com uma faca na mão, adentrou contra a vontade de Valdelice no local, descumprindo a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima e, com uma faca na mão tentou forçar a abir uma das janelas da residência e em ato contínuo, começou a ameaçá-la dizendo que iria matá-la.

A exordial salienta ainda que vítima possui medo de João Marcio, e não aguenta mais o desrespeito que ele vem tendo contra as medidas protetivas impostas, de modo que temendo que algo aconteça contra suas vidas registrou boletim e ocorrência.

Por esses fatos, o suspeito foi
condenado
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio (art. 24-A da Lei 11.343/06 c/c art. 147, e art.150, § 1º, ambos Código Penal), contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva

1.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Inicialmente, o apelante pleiteia o redimensionamento da reprimenda de base do
crime de violação de domicílio
(art. art.150, § 1º, CP) mediante
neutralização do vetor judicial das circunstancias do crime
, ao argumento de que tais
“circunstâncias, não foram expressivas, nem trouxeram maiores prejuízos a vítima, a ponto de ser levado em consideração para majoração”
(id. 141237219).

Todavia, sem razão a defesa.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, devendo expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, afere-se do pronunciamento judicial monocrático que a reprimenda de base do crime de violação de domicilio fora fixada em 07 (sete) meses de detenção, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal, em razão da depreciação das
circunstâncias do crime.

Neste ponto específico, consta da sentença que a referida vetorial (circunstancias)
“foram graves considerando que o acusado chutou a porta da vítima, causou danos na janela dessa com faca, bem como furou os pneus da bicicleta da vítima. (...)”
(id. 141237213).

Ao que se constata dos elementos de informação tirados da sentença, entendo haver elementos concretos a autorizar a mantença da pena-base por conta da modular ora negativada, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime
desbordam do comum à espécie
.
Conforme consta dos autos, o apelante aproveitou que o portão não estava cadeado e com uma faca na mão, adentrou contra a vontade de Valdelice na sua residência, descumprindo a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima.

A Valdelice Ferreira Leite, disse em juízo que “
dia dos fatos o acusado foi a primeira vez na casa da depoente pedindo para a vítima voltar a morar com ele, a qual negou. Ele saiu e depois ele retornou tentando arrombar a porta. Ele falou para abrir a porta,
se não abrisse ele iria arrombar a porta, se não voltasse com ele, iria matar a vítim
a. Não abriu a porta para ver,
ele
perfurou a veneziana da janela do quarto da depoente com uma faca
. Ele passou pelo portão
, a casa é murada e tem portão. Ocorreu por volta da meia noite.
Consequência furou com faca dois pneus da bicicleta
, não tinha faca na área externa. Ficou com receio da ameaça porque ele estava muito alterado, alcoolizado,
chutou a porta
”. (id. 141237213).

Embora o ato em si de adentrar no imóvel constitua elemento ínsito ao tipo penal (adentou na residência passando pelo portão da casa), no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto circunstanciado pelo chute à porta da casa, perfuro na veneziana da janela do quarto da depoente com uma faca e ainda furos com faca nos dois pneus da bicicleta da ofendida, sem ainda olvidar da perseguição protagonizada pelo apelante e sua busca incessante por sua ex-companheira, no sentido de que se não voltasse com ele, iria matar a vítima.

Por essa razão,
mantém-se
o desabono conferido ao vetor judicial.

2.
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos,
melhor sorte não prospera
, uma vez que a providência almejada esbarra no impeditivo legal insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal, cuja redação proíbe a concessão do benefício quando o crime houver sido cometido mediante violência ou
grave ameaça à pessoa
, assim como ocorreu na presente hipótese.

Como bem destacado bem d. Procuradoria “
no caso dos autos, como o apelante cometeu crime de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, por meio da violência doméstica contra mulher, há óbice legal que impede o benefício da substituição da pena
” (id. 145662688).

Não bastasse, há enunciado sumular do c. STJ reforçando tal vedação:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”
(Súmula 588).

Diante deste cenário, é inegável que o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

3)
DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, a defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a reparação de danos.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT
,
o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais (id. 141237154) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Nessa perspectiva, conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que

o
quantum
merece retificação
, pois sabe-se que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico e levar em conta a situação financeira do imputado.

In casu
, o réu teve defesa constituída mediante defensoria pública no decorrer do processo e, conforme bem destacado no parecer ministerial,
“
apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 17/18) que é pedreiro predial,
no momento desempregado
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença
mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar o valor fixado de R$ 3.000,00
(três mil reais
).” (id. 145662688).

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Logo, à mingua de maiores informações nos autos, acolho o pedido defensivo e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em
um

salário mínimo vigente
à época do pagamento
,
em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação. A
o estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima, por isso,
caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado em prol de João Marcio de Oliveira para o fim de readequar a pena imposta
tão somente para reduzir o valor da indenização
por danos devido à vítima, fixando-o em
um salário mínimo v
igente
à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022